Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO REDIBITÓRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CORRIGIR O VÍCIO. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CDC. VALOR DE MERCADO PELA DEPRECIAÇÃO DECORRENTE DO USO. LIQUIDAÇÃO PELA TABELA FIPE. RESCISÃO DO CONTRATO FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE BUSCA E APREENSÃO CONTRÁRIA À ORDEM JUDICIAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Vício redibitório é o defeito oculto da coisa que a torna inapropriada ao fim a que se destina ou que lhe diminui o valor.
2. Não tendo a parte ré demonstrado que sanou o vício do veículo que tinha garantia contratual, no prazo máximo de 30 (trinta) dias depois do seu recebimento, deve restituir os valores pagos pelo autor, nos moldes do art. 18, §1o, do CDC.
3. O valor a ser restituído deve ser o de mercado da época em
que a posse do bem retornou à instituição financeira, devido à depreciação pelo uso de aproximadamente nove meses, sem considerar a existência do vício, sob pena de enriquecimento indevido.
4. Rescindido o contrato de compra e venda de veículo, o correspondente contrato de financiamento não pode subsistir, por haver interdependência entre eles.
5. A rescisão do contrato de financiamento impõe à instituição financeira o dever de restituir o valor pago pelo consumidor em razão do negócio desfeito.
6. Descumprida a decisão que antecipou a tutela, para determinar a suspensão do contrato de financiamento, e ajuizada ação de busca e apreensão fundamentada no inadimplemento contratual, é devida a indenização por danos morais.
7. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto.
8. Apelações das rés Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A e General Motors do Brasil Ltda. não providas. Apelação da ré Itá Peças para Veículos Comércio e Serviços Ltda. parcialmente provida. Unânime.